Tribunal: TJDFT
Processo: 0749755-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA INFEDERIDAS. BUSCA E APREENSÃO DE ARMAS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DECISÃO MANTIDA.
1. Apesar da gravidade das lesões sofridas pela ofendida, não há elementos concretos e atuais que evidenciem risco à sua integridade física, haja vista que, pelo que consta no feito, foram indeferidas as medidas protetivas de urgência requeridas em primeira instância, o suposto agressor saiu do lar conjugal voluntariamente, tendo lá deixado, inclusive, as armas objeto da medida cautelar em questão e, passados mais de 90 dias dos fatos, não se tem notícias de novas agressões ou importunações.
2. Ausente justa causa para o deferimento da medida cautelar de busca e apreensão, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e não provido.